Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF.
II – Apelação desprovida.